Tribunal: STF
Processo: RE 1581196
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABORDAGEM DECORRENTE DO NERVOSSISMO DO AGENTE (INTUÍDO PELA GUARNIZAÇÃO POLICIAL) E PELA DESCONFIANÇA ADVINDA DO  FATO DESTE SER "NOVATO" NA CIDADE. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL (SUBJETIVA) ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR REVERBERAÇÃO. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1 Trata-se de agravo interposto contra decisão  que inadmitiu o recurso especial, oriundo de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em juízo de delibação, manteve a higidez o édito condenatório do sentenciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material heterogêneo com o art. 12 da Lei n. 10.826/2003.   



    1.2 Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defesa aponta degeneração dos arts. 240 e 244, ambos do CPP, associada à negativa de vigência dos arts. 157 e 386, VII, ambos do referido diploma. 



    1.3  Para tanto, assevera que, no caso em testilha, não restou demonstrado o requisito da fundada suspeita, hábil a legitimar a busca pessoal e domiciliar do acusado, fruto de seu (mero) nervosismo intuído pela guarnição policial. 



    1.4 Nesse cenário, pugna pela declaração de nulidade do feito, para reconhecer a (decorrente) ilicitude de todas as provas obtidas, seguida da consectária absolvição do recorrente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se (pela interpretação sistêmica dos arts. 157, § 1º, 240, caput, 244, 303, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP), a abordagem policial, oriunda do exclusivo   nervosismo do increpado  e sob a (subjetiva) rotulação deste ser "novato" na cidade, consubstancia (ou não) fundada suspeita hábil a legitimar a busca (pessoal e domiciliar) e, por conseguinte, pelo nexo probatório subjacente, a convalidar os elementos de convicção dela decorrentes,  à luz da garantia (pétrea) do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em introito, não se olvida este Sodalício que, para a deflagração da busca pessoal e/ou domiciliar: [a] justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.519.580, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Julgamento:15/10/2024, Publicação: 21/10/2024). 



    3.1 Também não se descuida que a [i]ntuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial (HC 253675 AgR, Relator(a): Gilmar  Mendes, Segunda Turma, Julgamento: 13/05/2025, Publicação: 16/05/2025 , grifamos). 



    3.2 Por oportuno, em recente (e qualificado) julgado, o Plenário da Suprema Corte, por maioria dos pares, em controle difuso de constitucionalidade, assentou que a  [f]uga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas  [...] evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 13/03/2025, grifamos). 



    3.3  Na mesma toada, a Terceira Seção encampou o aludido entendimento, na esteira de que, [f]ugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024). 



    3.4 Delineamento (processual) que, todavia, não se coaduna ao caso em exame.  



    3.4.1  Consoante jurisprudência (atual) trilhada por esta Corte de Superposição, para a consecução da busca "pessoal" e "domiciliar", despida de mandado judicial e albergada no art. 5º, XI, da CF/88 e nos arts. 240, caput, 244 e 303, todos do CPP, no bojo de crimes permanentes, exige-se a presença da fundada suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio  de probabilidade, justificada “objetivamente” – e não com esteio em isolado tirocínio (subjetivo) policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition) – com base em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada abordagem e/ou incursão policial. 



    3.4.2 É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da (eivada) diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais – com base (v.g.) no mero nervosismo do agente – não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP.   



    3.4.3 Nesta linha de raciocínio, para o Tribunal da Cidadania:  [o] mero nervosismo ou desconforto do indivíduo ao avistar policiais não constitui, por si só, indício suficiente para configurar fundada suspeita, sendo necessária uma justificativa objetiva para a abordagem (REsp n. 2.083.246/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    3.4.4  Em relação à busca domiciliar, por sua vez, é pacífico  pelo Pretório Excelso (Tema n. 280/STF): [a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010, grifamos). 



    3.4.5 Na espécie, a teor do quanto estratificado nos autos, percebe-se que a maculada busca "pessoal" (e domiciliar) decorreu, exclusivamente, do (mero) nervosismo do increpado, pois, conforme delineado e "justificado" pelo policial, em juízo,  [e]ra uma presença “novata” na cidade; que, com o nervosismo dele, foi ocasionada a abordagem; [...] que foram ao endereço por ele indicado; [...] que ele que levou o depoente para onde estavam as "coisas" apreendidas. 



    3.4.6  Tal panorama (processual), repisa-se, conquanto envolto pela descoberta "a posteriori" de um mandado de prisão em aberto, não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação sistemática dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP, c/c o art. 5º, XI, da CF/88. 



    3.4.7 Neste cenário, imperiosa a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela, a absolvição do (ora) agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP. 



    3.4.8 Ao cabo, determina-se, diante da segregação cautelar mantida pelas instâncias ordinárias, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente (nos termos do inciso I, parágrafo único, do art. 386 do CPP), após regular cumprimento dos procedimentos de segurança necessários, sobretudo checagem sobre a (eventual) existência de outras ordens de prisão em curso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Recurso provido para declarar a nulidade do feito e determinar a absolvição (por reverberação) do recorrente. Tese de julgamento: "A  abordagem policial, oriunda do exclusivo nervosismo do increpado  e sob a (subjetiva) rotulação deste ser "novato" na cidade, não consubstancia  fundada suspeita hábil a legitimar a eivada busca (pessoal e domiciliar) e, por conseguinte, pelo nexo probatório subjacente, a convalidar os elementos de convicção dela decorrentes, à luz da garantia (pétrea) do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, 240, 244, 303, 386, VII, 563, 564, IV, e 573, 1º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF,  ARE n. 1.519.580, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Julgamento:15/10/2024, Publicação:21/10/2024; STF,  HC 253675 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento: 13/05/2025, Publicação: 16/05/2025 ; STF,  RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 13/03/2025; STF,  RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010; STJ,  HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024; STJ,  REsp n. 2.083.246/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ,  AgRg no HC n. 862.522 /SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; STJ,  AgRg no RHC n. 173.504/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; STJ,  AgRg no HC n. 867.931/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ,  AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024; STJ,  AgRg no REsp n. 2.085.824/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. (Documento 209). 



    Os embargos de declaração interpostos (documentos 215 e 217) foram rejeitados (documentos 225). 



    Neste recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público Federal, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5°, X e XI, da mesma Carta. 



    O Ministério Público do Estado da Bahia, interpôs, também fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, recurso extraordinário, no qual aduz ter havido violação do art. 5°, XI e 144, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia: 



    Dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão hostilizado destoa da remansosa jurisprudência trilhada por esta Corte de  Superposição, ao interpretar (sistematicamente) a inviolabilidade pessoal e domiciliar albergada no art. 5º, XI, da CF/1988, conjugada com a redação dos arts. 240, caput, e 303, todos do CPP, no bojo de crimes permanentes. 



    No tocante à busca "pessoal", positivada no art. 244 do CPP, exige-se, para sua consecução sem mandado judicial, fundada suspeita (justa causa) lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada "objetivamente" – e não com esteio em (isolado)  tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition) – com base em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada abordagem e/ou incursão policial. 



    Assim, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais – com base (v.g.) no mero nervosismo (e-STJ fl. 443) do agente e, geralmente, abordado em local conhecido pela venda de narcóticos – não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP. 



    [...]



    Tal panorama (processual), repisa-se, conquanto  envolto pela descoberta "a posteriori" de um mandado de prisão em aberto (e-STJ fl. 441), não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação sistemática dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP, c/c o art. 5º, XI, da CF/88. (Documento 209). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, de acordo com o acórdão recorrido, ao avistar a guarnição policial, o réu apresentou extremo nervosismo e foi abordado pelos agentes públicos. Ao apresentar seus documentos, os policiais fizeram pesquisa em sistema da polícia e descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. 



    Os agentes públicos perguntaram se ele estava de posse de algo ilegal e ele confessou que havia drogas na casa onde estava ficando. Lá chegando, tendo a entrada sido franqueada pela dona da residência, foram encontrados dentro da bolsa do réu: 1 revólver Taurus, calibre 32, municiado; 1 máscara “brucutu”, geralmente utilizada para realização de assaltos; e aproximadamente 528 gramas de cocaína. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN    



Relator